Tribunal: TJDFT
Processo: 20150020250136AGI
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de afirmou que, por força da coisa julgada, todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, nos períodos cobrados, têm legitimidade para o requerimento de cumprimento de sentença, independente de terem expressamente autorizado ou de residirem no Distrito Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899-SP, sedimentou, em procedimento de recursos repetitivos, a tese no sentido de que os juros de mora são devidos a contar da citação do banco na fase de conhecimento da ação civil pública.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.